Tribunal: TJDFT
Processo: 0709368-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSENTE. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.” Imprescindível para a pretensão de exibição de documentos, seja a formulada em sede cautelar, seja a formulada incidentalmente, a comprovação de prévio requerimento administrativo e do pagamento pelo custo do serviço. Entendimento atual dominante dentre os integrantes das Turmas de Direito Privado”. (AgInt nos EDcl no REsp 1783167/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)
2. O fato de o acórdão que condenou o apelado à devolução dos valores cobrados a maior nas cédulas de crédito rural não ter mencionado a necessidade de requerimento prévio administrativo, não afasta sua imprescindibilidade para o ajuizamento da ação.
3. Tendo o réu apelado apresentado contrarrazões, necessária a fixação de honorários, ante a angularização processual. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.